Tribunal: TJBA
Processo: 8133134-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133134-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA FISCAL NÃO CONFISCATÓRIA. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDA.

Os honorários constantes na CDA possuem natureza administrativa e decorrem da cobrança extrajudicial do débito inscrito, estando previstos em normas estaduais específicas (Lei Complementar Estadual nº 43/2017, Lei Estadual nº 2.986/1971, Decreto nº 25.602/1977), razão pela qual integram legitimamente a base de cálculo da verba sucumbencial, sem configurar
bis in idem
.

A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca, a cargo da parte embargante.

A empresa Apelante não produziu prova capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, tampouco demonstrou erro material ou nulidade no auto de infração que a fundamenta, incorrendo em inércia probatória.

O lançamento fiscal decorreu de fiscalização efetiva, baseada em documentos eletrônicos fornecidos pela própria empresa, e não de presunções, como alegado. A multa aplicada, correspondente a 60% do valor do tributo, encontra amparo na legislação estadual (Lei Estadual n.º 7.014/1996, art. 42) e não ultrapassa o limite de 100%, não configurando caráter confiscatório, conforme
jurisprudência do STF.

Com o desprovimento do recurso da Embargante, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% do percentual mínimo, a que alude o art. 85. § 3º do CPC, mantida a mesma base de cálculo fixada na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8133134-66.2023.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - ESTADO DA BAHIA e MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
e CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2